Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-67.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800248-67.2018.8.14.0023

APELANTE: MERCADINHO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, FRANCISCO ALVINO MAIA, MARIA PEDREIRA MAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação monitória ajuizada por instituição financeira, fundada em Cédula de Crédito Bancário. Os embargantes alegam nulidade, por suposto cerceamento de defesa, bem como omissão quanto à ausência de apresentação da via original do título de crédito, postulando efeitos infringentes e
p
requestionamento

da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do julgamento realizado em plenário virtual, diante do indeferimento do pedido de retirada de pauta e da alegada impossibilidade de exercício da sustentação oral; e (
ii
) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese relativa à ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, apta a ensejar a integração ou modificação do julgado nos termos do
art
. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
N
ão
há
falar em cerceamento de defesa, pois a parte embargante exerceu regularmente o direito, inexistindo qualquer restrição concreta ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4
.
A decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no
art
. 283 do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, circunstância não verificada no caso concreto.

5

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão
do mérito ou à inovação
recursal
.

6
.
O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia devolvida pela apelação, reconhecendo a validade da cláusula de vencimento antecipado prevista na Cédula de Crédito Bancário, com fundamento no
art
. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004, inexistindo omissão apta a justificar integração do julgado.

7
.
A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando
rediscutir
matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

8

Para fins de
prequestionamento
, aplica-se o disposto no
art
. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

9
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.

Não há nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no
art
. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021, 1.022, 1.025 e 283; CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 93, IX; Lei nº 10.931/2004,
art
. 28, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
13.08.2010; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.377.449/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
10.11.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER

e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora

Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
MERCADINHO SÃO FRANCISCO LTDA. – EPP, FRANCISCO ALVINO MAIA
e
MARIA PEDREIRA MAIA
, em face do acórdão (id 18277828), proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
.

O
acórdão embargado
consignou, em síntese, que não houve violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever de fundamentação, bem como assentou, no mérito, a validade da cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida prevista na Cédula de Crédito Bancário, por expressa autorização legal contida no
art
. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004, concluindo, ao final, pela manutenção integral da sentença recorrida.

Em s
eus

embargos
de declaração

(
id 18335349
)
, os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e nulidade, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado questão que reputam de ordem pública, consistente na ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário n
.
º 214.402.739, tendo a ação monitória sido instruída apenas com cópia não autenticada do alegado título
.

Defendem, que
tal documento, por possuir natureza de título de crédito e estar submetido ao princípio da
cartularidade
, exigiria, como regra, a juntada do original, diante da possibilidade de circulação por endosso, nos termos da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, e,
que
a
suposta
omissão quanto a esse ponto configuraria afronta aos
arts
. 11, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como ao
art
. 93, IX, da Constituição Federal
.

Argumentam que
haveria ainda, nulidade do julgamento realizado em plenário virtual, por alegado cerceamento de defesa, ao fundamento de que foi indeferido pedido de retirada de pauta para julgamento presencial, o que teria obstado o acompanhamento do julgamento e a realização de sustentação oral, em suposta violação ao
art
. 140-A, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, ao
art
. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906/94, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, e ao
art
. 5º, LV, da Constituição Federal
.

P
ugnam, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja declarada a nulidade do acórdão embargado ou, sucessivamente, seja suprida a alegada omissão, com o enfrentamento expresso da matéria relativa à ausência do título original, inclusive para fins de
prequestionamento
.

Em
contrarrazões

(
id 18432961
)
, o
banco
aduz, em resumo, que

os embargos declaratórios não se enquadram em nenhuma das hipóteses do
art
. 1.022 do CPC, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado
.

Pontuam que
a insurgência veiculada pelos embargantes possui nítido
caráter
infringente, buscando mera
rediscussão
do mérito já apreciado por esta Corte
, e, que

a ação monitória foi regularmente instruída com a documentação necessária à comprovação do débito, inclusive com a Cédula de Crédito Bancário nº 214.402.739, acostada à inicial sob o id 6607303
.

Salienta que o

documento foi digitalizado integralmente, preservando sua eficácia probatória, inclusive com as assinaturas das partes contratantes
.

R
equer, por conseguinte, a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à
UPJ
, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto,
sob os seguintes fundamentos.

Consta dos autos que o acórdão embargado negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes, mantendo a procedência da ação monitória ajuizada pelo banco.

Em seguida, os embargantes opuseram aclaratórios, sustentando, em síntese, nulidade do julgamento em plenário virtual por alegado cerceamento de defesa e omissão do julgado quanto à tese de ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário nº 214.402.739, além de requererem
p
requestionamento

expresso da matéria.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no
a
rt
.
1.022 do CPC e afirmando que a documentação necessária à instrução da demanda já se encontrava juntada aos autos, inclusive a cédula de crédito bancário sob o id 6607303.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do
art
. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Art
. 1022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -

esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -

deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no
art
. 489, § 1º.

Da leitura desse dispositivo infere-se que são restritas as situações em que admissível a oposição dessa modalidade recursal, a qual destina-se à integração do julgado, corrigindo vício que inquine o ato judicial impugnado, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, não servindo para debater, nem alterar, fora dessas hipóteses, os rumos do julgamento.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são
in
cabíveis para o fim de reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração t
ê
m objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a quest
ão
apresentada nos presentes embargos aclaratórios t
e
m
caráter
n
í
tido de
rediscussão
da matéria já julgada, o que é inviável.

Quanto
à alegada nulidade do julgamento em plenário virtual
, a
insurgência não merece acolhimento.

Os embargantes afirmam que houve cerceamento de defesa porque o pedido de retirada do feito do plenário virtual

foi indeferido, o que lhes teria impedido de acompanhar o julgamento presencialmente ou de realizar sustentação oral.

Todavia, a tese não procede.
Explico.

Verifica-se dos autos que o pedido de retirada de pauta formulado pela parte foi apreciado e indeferido em decisão (Id n.º 18057853), contra a qual não houve a interposição do recurso cabível, qual seja, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Assim, deixando a parte de impugnar oportunamente a decisão que manteve o julgamento em ambiente virtual, operou-se a preclusão consumativa da matéria, sendo inviável rediscuti-la apenas após a prolação do acórdão que lhe foi desfavorável.

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro prestigia a estabilidade das decisões judiciais e a observância das regras de preclusão, de modo que a ausência de insurgência tempestiva contra decisão interlocutória impede a rediscussão posterior da questão já decidida. Nesse contexto, a alegação de nulidade do julgamento em plenário virtual, deduzida apenas em sede de embargos de declaração, revela-se manifestamente tardia, porquanto a parte deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal adequado para impugnar especificamente a decisão que indeferiu o destaque do feito.

Além disso, não prospera a alegação de cerceamento de defesa decorrente de suposta impossibilidade de realização de sustentação oral. Isso porque consta dos autos o vídeo de sustentação oral regularmente apresentado pela parte embargante, acostado sob o
Id n.º
18086297, o que demonstra, de forma inequívoca, que lhe foi plenamente assegurado o exercício das prerrogativas processuais e profissionais pertinentes ao julgamento do recurso.

Logo, não há falar em supressão do direito de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que a manifestação oral da defesa foi efetivamente disponibilizada aos julgadores no ambiente virtual.

Cumpre destacar
ainda,
que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual exige a demonstração concreta do efetivo prejuízo suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de violação procedimental. Incide, na hipótese, o consagrado princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
,
segundo o qual não há nulidade sem prejuízo comprovado.

Tal diretriz encontra respaldo no art. 28
3, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, segundo o qual
,
“
dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”
, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração de dano processual efetivo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
há muito
possui entendimento consolidado no sentido de que
:

“(...)
III - O Código de Processo
Civil, reproduzindo anterior determinação do diploma processual, contempla a regra oriunda do direito francês do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 283 do CPC/
15)
, segundo a qual não se decreta a nulidade do ato se dela não resultar prejuízo para as partes.
Nessa esteira, ressalto que esta Corte e o STF possuem jurisprudência pacífica sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar nulidade de julgamento.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1377449 ES 2013/0095574-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/11/2016)

No caso concreto, os embargantes não demonstraram qualquer prejuízo efetivo decorrente do julgamento em plenário virtual, limitando-se a alegações genéricas de suposta restrição defensiva, as quais são frontalmente infirmadas pela própria existência da sustentação oral juntada aos autos
.

Ausente, portanto, comprovação concreta de dano processual, não há fundamento jurídico apto a ensejar a declaração de nulidade pretendida.

Além disso, o acórdão embargado já havia enfrentado a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação, concluindo inexistir violação ao art. 5º, LV, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. E com acerto.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 5º, LV
, que
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; e, no art. 93, IX
, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Sobre o alcance desse dever de motivação, o Supremo Tribunal Federal assent
a
a seguinte orientação: o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Logo, não há nulidade quando o órgão julgador explicita, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento, ainda que não rebata um a um todos os argumentos acessórios suscitados pela parte. No caso concreto, o acórdão embargado apresentou motivação suficiente, enfrentando a matéria devolvida pela apelação, especialmente a alegação de nulidade da cláusula de vencimento antecipado e a suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

No que se refere
a alegada omissão quanto à ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. Também aqui não vislumbro vício integrativo a ser sanado nos moldes pretendidos.

Isso porque o acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia recursal devolvida ao colegiado
.

Na sequência, o julgado apreciou a preliminar de violação ao contraditório e à ampla defesa, reputando-a genérica e infundada, e, no mérito, reconheceu a validade da cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, por expressa autorização legal constante do art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004.

Com efeito, o acórdão embargado não estava obrigado a enfrentar, em sede de apelação,
todas as
tese
s recursais,
sobretudo quando estranha ao núcleo objetivo do recurso já delimitado.

A omissão relevante, para fins do art. 1.022, II, do CPC, refere-se a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, seja de ofício, seja a requerimento tempestiva e processualmente adequado. Não se configura omissão quando a parte intenta, em embargos declaratórios, ampliar o objeto recursal para incluir questão não devidamente integrada à
devolutividade
do apelo.

Os aclaratórios, repita-se, não se prestam à inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, a tese de fundo invocada pelos embargantes não conduziria, por si só, à modificação do resultado.

O acórdão da apelação já consignou que a demanda se encontrava instruída com documentos hábeis à comprovação da relação jurídica e do débito, fazendo referência expressa ao pacto entabulado entre as partes, no qual consta a cláusula de vencimento antecipado da dívida, e destacando a comprovação do inadimplemento.

A

cédula de crédito bancário nº 214.402.739 foi juntada aos autos da inicial e digitalizada integralmente, com as assinaturas das partes, sustentando sua aptidão probatória.

É certo que a Cédula de Crédito Bancário possui disciplina própria na Lei nº 10.931/2004. O art. 28 desse diploma dispõe:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
º .

§ 1º.
Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II -
os
critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV -
os
critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido;

V -
quando
for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI -
as
obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2
º ;
e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

§ 2º.
Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

§ 3º.
O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito
exeqüendo
em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Tais dispositivos, no ponto em que foram efetivamente examinados no acórdão embargado, serviram para afirmar a licitude da cláusula de vencimento antecipado, questão central da apelação.

Os embargantes, em verdade, pretendem converter os embargos declaratórios em sucedâneo recursal para rediscutir a suficiência da prova documental que instruiu a ação, atribuindo aos aclaratórios manifesto efeito infringente.

Essa pretensão não se harmoniza com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC. O fato de a parte discordar da fundamentação adotada ou almejar que o colegiado
enfrente
a causa por outra perspectiva jurídica não caracteriza, por si só, omissão, obscuridade ou contradição.

O julgado foi claro ao reconhecer a higidez da tramitação processual, afastar as alegações genéricas de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa e manter a conclusão de procedência da monitória em razão da comprovação da relação obrigacional e da legitimidade da cláusula de vencimento antecipado.

No que toca ao pedido de efeitos modificativos, também não há espaço para seu acolhimento.

A jurisprudência admite excepcionalmente efeitos infringentes aos embargos de declaração apenas quando a correção do vício apontado, de maneira inevitável, implicar alteração do resultado do julgamento.

Não é essa a hipótese.

Aqui, o que se observa é inconformismo da parte com o desfecho do recurso, sob roupagem de omissão e nulidade processual, sem que se identifique defeito intrínseco no acórdão apto a ensejar sua integração com modificação substancial do decisum.

Ademais, o
julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos
.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE
. 1. Não há que se falar em
violação

violação
aos
arts
. 458, inciso II e 535, incisos I e II, do CPC/73, pois é entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
.
(...)
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 810385 RS 2015/0281525-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."(

EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.)
3. Na espécie, da análise das razões recursais, infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.4. Rejeito os embargos de declaração.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2213649 SC 2022/0297142-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)

Assim, depreende-se a clara inexistência de
erro material,
omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão d
a
embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade,
o
recorrente,inconformad
o
com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão
havendo qualquer
erro material,
omissão,
contradição
ou obscuridade
no
v
. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para
rediscussão
de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO.
NÃO
VERICAÇÃO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a
rediscussão
de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação
recursal
."
(
EDcl
nos
EDcl
no
REsp
1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022)
.

Pontua-se ainda, que
a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido
, a jurisprudência pátria
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS - PREQUESTIONAMENTO.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos legais para suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado. "Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1782317/SC).
Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 25291751920128130024,
Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Por fim,
registro
que o
art
. 1.025 do CPC dispõe,
in verbis
:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a mera rejeição dos embargos não impede a incidência da norma de
prequestionamento
ficto, observados, por óbvio, os pressupostos próprios de admissibilidade dos recursos
excepcionais
perante as Cortes Superiores.

Ante o exposto
,
CONHE
ÇO

dos Embargos de Declaração e
REJEIT
O
-
OS
,
ante a inexistência de
vício

no
decisum
guerreado, nos termos do
art
. 1.022 do
CPC
, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado
.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que
todas as
matéria
s

arguidas foram
devidamente
analisada
s
,
motivo pelo qual
,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026